Tribunal: TRF3
Processo: 5006505-26.2020.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: para eventual juízo de retratação.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
679/689)

5006505-26.2020.4.03.6102

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006505-26.2020.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS VINICIUS DIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EFICÁCIA DO EPI. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2082072/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ).

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria especial ao segurado.

A Vice-Presidência da Corte determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, quanto ao valor probatório da anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual e ao ônus de comprovação de sua eficácia para descaracterizar o tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), estabeleceu que o reconhecimento da aposentadoria especial pressupõe exposição efetiva a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade apenas quando demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso de EPI.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090, fixou entendimento de que a informação no PPP acerca da existência de EPI eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, cabendo ao autor demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, ressalvada a hipótese de dúvida ou divergência sobre sua efetividade, situação em que a conclusão deve favorecer o segurado.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos, consistentes em Perfis Profissiográficos Previdenciários, anotação em CTPS e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, comprovam a exposição do segurado a agentes químicos (óleos e graxas, enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) no exercício de atividades de mecânico e funções correlatas.

Embora os PPPs indiquem a utilização de EPI, não há prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador, nem do respectivo certificado de aprovação, subsistindo dúvida quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos.

A inexistência de prova da efetiva eficácia do EPI afasta a descaracterização da especialidade do labor, não havendo divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação afastado.

Tese de julgamento:

A anotação no PPP acerca da utilização de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo de serviço especial quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.

A ausência de prova do efetivo fornecimento do EPI e de seu certificado de aprovação gera dúvida quanto à sua eficácia, hipótese em que se reconhece a especialidade do labor.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 1.090 do STJ, deve ser afastado o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2082072/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1.090).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006505-26.2020.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: MARCOS VINICIUS DIAS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento do Recurso Especial REsp 2080584/PR, vinculado ao Tema 1.090, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido (Id 346147342) rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pelo INSS (Id 338667189), ratificando integralmente o acórdão anterior (Id 337503452), o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia (Id 330905296) e, por conseguinte, manteve a decisão monocrática (Id 330163302).

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 350909630 e 350909980), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 360636427).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Pretende a autarquia previdenciária o reconhecimento da incidência da tese definida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Tema 1.090, nos Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ, sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

"(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário". (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Contudo, em sede de juízo de retração, na hipótese dos autos, não há que ser alterado o acórdão proferido.

A demanda foi ajuizada em 24/09/2020, por Marcus Vinicius Dias, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento dos períodos de atividade especial.

A sentença julgou procedente os pedidos formulados pelo autor para condenar o INSS a reconhecer os períodos especiais de 01/01/1993 a 16/12/1993, 01/03/1994 a 27/06/2000, 02/01/2001 a 31/05/2006, 01/06/2006 a 28/02/2010, 01/09/2010 a 17/09/2018, 18/09/2018 a 26/06/2019 e de 27/06/2019 a 02/09/2019 e a conceder o benefício de aposentadoria especial, fixando os consectários legais (Id 186336413).

Inconformado, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs recurso de apelação requerendo a improcedência dos pedidos formulado na inicial (Id186336417).

Pela decisão Id 330163302, não foi conhecido parte do recurso de apelação da autarquia previdenciária e, na parte conhecida, foi dado parcial provimento para revogar os benefícios da justiça gratuita e ressalvar o desligamento da atividade especial conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709.

Em face da decisão, o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs agravo interno (Id 330905296) requerendo a reforma da decisão agravada, ante a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da exposição a agentes químicos, uma vez que os documentos apresentados indicam a utilização de equipamento de proteção individual - EPI eficaz no exercício da função, além da ausência de prévia fonte de custeio e da descrição da composição dos agentes químicos a fim de comprovar o risco carcinogênico. Alegou, ainda, a não observância da legislação quanto à metodologia para a aferição do agente físico ruído e a ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais nos Perfis Profissiográficos Previdenciários.

O v. acórdão (Id 337503452) analisou a matéria impugnada no agravo interno interposto pelo ente autárquico e, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O INSS opôs embargos de declaração (Id 337503452), reiterando a matéria alegada no recurso de agravo interno no que tange à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998, por exposição a agente químico, diante da informação no perfil profissiográfico previdenciário - PPP de fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual - EPI eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090.

Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, por esta E. Décima Turma, consignando ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, quanto à matéria alegada no recurso (Id 346147342).

Assim, cuida-se de reanálise dos embargos de declaração da autarquia, opostos contra o v. acórdão analisado nos termos da impugnação.

O v. acórdão embargado pelo INSS foi expresso em informar que o demandante esteve exposto, nos períodos laborais nos quais foi reconhecida a especialidade, a agentes nocivos como óleos e graxas, com enquadramento em hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, enquanto no exercício das funções de oficial mecânico, assistente mecânico, mecânico de veículos, mecânico de máquinas e encarregado de máquinas na empresa DGB Engenharia e Construções Ltda., nos períodos de 01/01/1993 a 16/12/1993, 01/03/1994 a 27/06/2000, 02/01/2001 a 31/05/2006, 01/09/2010 a 17/09/2018 e de 18/09/2018 a 26/06/2019 e na empresa CMB Construtora Moraes Brasil Ltda. no período de 01/06/2006 a 28/02/2010.

Como prova da especialidade, foram apresentados Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id 186336390, páginas 23/30), anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (Id 186336390, página 09) e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (Id 186336390, páginas 29/33), os quais comprovam a exposição do autor ao agente nocivo indicado e, embora os documentos das empresas DGB Engenharia e Construções Ltda. e CMB Construtora Moraes Brasil Ltda. mencionem a utilização de equipamento de proteção individual - EPI, não há nos autos prova de efetivo fornecimento do EPI ao segurado, com o respectivo certificado de aprovação, havendo dúvidas, portanto, sobre a efetiva entrega do equipamento e de eventual neutralização dos riscos.

Não restaram verificadas, portanto, quaisquer dissonâncias entre o julgamento exarado no acórdão recorrido e a matéria pacificada no âmbito do Tema 1090 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que mantida a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo ente autárquico.

Diante do exposto, afasto o juízo de retratação, na forma da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). TEMA 1.090 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA EFICÁCIA DO EPI. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2082072/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ).

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão que reconheceu períodos de atividade especial e concedeu aposentadoria especial ao segurado.

A Vice-Presidência da Corte determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, quanto ao valor probatório da anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual e ao ônus de comprovação de sua eficácia para descaracterizar o tempo de serviço especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), estabeleceu que o reconhecimento da aposentadoria especial pressupõe exposição efetiva a agente nocivo, sendo possível afastar a especialidade apenas quando demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso de EPI.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090, fixou entendimento de que a informação no PPP acerca da existência de EPI eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, cabendo ao autor demonstrar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, ressalvada a hipótese de dúvida ou divergência sobre sua efetividade, situação em que a conclusão deve favorecer o segurado.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos, consistentes em Perfis Profissiográficos Previdenciários, anotação em CTPS e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, comprovam a exposição do segurado a agentes químicos (óleos e graxas, enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) no exercício de atividades de mecânico e funções correlatas.

Embora os PPPs indiquem a utilização de EPI, não há prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador, nem do respectivo certificado de aprovação, subsistindo dúvida quanto à efetiva neutralização dos agentes nocivos.

A inexistência de prova da efetiva eficácia do EPI afasta a descaracterização da especialidade do labor, não havendo divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1.090 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação afastado.

Tese de julgamento:

A anotação no PPP acerca da utilização de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo de serviço especial quando não demonstrada a efetiva neutralização da nocividade.

A ausência de prova do efetivo fornecimento do EPI e de seu certificado de aprovação gera dúvida quanto à sua eficácia, hipótese em que se reconhece a especialidade do labor.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema 1.090 do STJ, deve ser afastado o juízo de retratação previsto no art. 1.040, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555); STJ, REsp 2082072/RS, REsp 2080584/PR e REsp 2116343/RJ, Primeira Seção, j. 09.04.2025 (Tema 1.090).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu decidiu afastar o juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão